Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007891-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 354.086.341-91 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de abusividade dos encargos contratuais durante o período de normalidade, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a mora e impediria a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da abusividade dos encargos contratuais durante a fase de normalidade contratual, com reflexos na caracterização da mora e na concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de abusividade dos encargos contratuais não pode ser examinada originariamente em sede de agravo de instrumento, por se tratar de matéria de mérito que demanda instrução probatória e contraditório entre as partes.

A análise de cláusulas contratuais, especialmente quanto à sua eventual abusividade, deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

Não se caracteriza omissão relevante quando o ponto alegado, embora não abordado expressamente, não é passível de análise no momento processual em questão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à manifestação genérica para fins de prequestionamento quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de abusividade de encargos contratuais exige instrução probatória e deve ser analisada originariamente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica que não pode ser conhecida no momento processual não configura omissão suprível por embargos de declaração.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão do juízo de valor da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
citada
:

STJ
,
AREsp
no 2523336/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.02.2024;

TJMT,
AgInt
no
AgInst
no 1029538-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j.
27.02.2025;

TJMT
, N.U 1003114-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j.
19.03.2025;

TJRS
, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa
Stumpf
, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1007891-04.2025.8.11.0000.

JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
X
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
or

JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao
seu
recurso de A
gravo de Instrumento.

Nesta ocasião
,

s
ustenta o embargante que o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de enfrentar a tese de abusividade dos encargos contratuais do período da normalidade contratual, o que descaracterizaria a mora e impediria a concessão da liminar de busca e apreensão
.

Argumenta que o agravo de instrumento permitiria a análise originária dessa matéria pelo efeito translativo, autorizando inclusive a extinção da ação principal por ausência de pressupostos, dispensando a necessidade de dilação probatória.

Posto isso, pugna pelo provimento dos embargos, a fim de ser suprida a omissão apontada ou, alternativamente, que sirvam para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Em apertada sínte
se, o
embargante, a título de prequestionamento, pretende que este órgão colegiado revisite
os autos
e reconheça a
abusividade dos encargos contratuais
e, consequentemente, a descaracterização da mora, com a devida revogação da liminar de busca e apreensão concedida em primeiro grau de jurisdição
.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Ainda que a questão da abusividade dos encargos contratuais não tenha sido expressamente enfrentada no acórdão embargado, não me convenço da existência de omissão relevante a ser suprida pelos embargos de declaração opostos.

Isso porque, a alegação de abusividade contratual constitui matéria de mérito que não pode ser analisada originariamente em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

De fato, a questão da abusividade contratual demanda instrução probatória e o devido contraditório entre as partes, sendo imprescindível a prévia análise pelo juízo de origem, conforme preconiza o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido tem decidido este
Sodalicio
, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ESSENCIALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69, deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O recorrente alega que a cláusula de capitalização diária de juros é abusiva por ausência de indicação da taxa respectiva, e pleiteia a restituição do bem apreendido, extinção da ação originária e exclusão de restrições via RENAJUD.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros compromete a validade da cláusula contratual e afasta a mora; (
ii
) saber se o alegado caráter essencial do bem impede a concessão da liminar de busca e apreensão; (
iii
) saber se é possível ao Tribunal reanalisar cláusulas contratuais nesta fase, sem que o juízo de origem tenha previamente apreciado a matéria.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.040) autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão com base apenas na demonstração da mora, sendo a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais matéria a ser analisada em momento posterior. 4. A alegação de essencialidade do bem não obsta
a
concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, tampouco elide a mora do devedor fiduciário. 5. O recorrente não impugnou a notificação extrajudicial que constitui a mora, limitando-se a arguições que não foram submetidas ao contraditório na origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.
2. A discussão sobre a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento
contratual.”

Jurisprudência relevante citadas

STJ,
AREsp
no 2523336/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.02.2024;

TJMT,
AgInt
no
AgInst
no 1029538-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2025,
publ
. DJE 27.02.2025.

(N.U 1007758-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO –– ENCARGOS ABUSIVOS CONSISTENTES NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DEVEDOR INADIMPLENTE E CONSTITUÍDO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA SEU ENDEREÇO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria concernente a cobrança de juros capitalizados não pactuados e juros remuneratórios abusivos, deve analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Estando o devedor inadimplente e devidamente constituído em mora, uma vez que encaminhada a notificação judicial para seu endereço, não há falar em ausência dos requisitos para a busca e apreensão.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernente a plausibilidade do direito e o perigo de dano o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

(N.U 1003114-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Assim, não há que se falar em omissão relevante a ser sanada por esta via recursal, porquanto a questão será devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau quando da análise da contestação apresentada pelo réu.

A
demais
, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025